Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE G. E. (VIGILÂNCIA). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RETROATIVO A PERÍODO ANTERIOR À DATA DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, que exerce o cargo de Agente de Gestão Educacional[1] (Vigilância) na SEE/DF, contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial de recebimento de parcelas de adicional de insalubridade referente ao período pretérito ao LTCAT e não prescrito.
2. Observa-se dos autos que o LTCAT realizado sobre suas condições laborais data de 26/02/2019 (ID 21771012 – pag. 3) e que a parte autora já teve incorporado ao seu vencimento o adicional de insalubridade, bem como recebeu os valores referentes ao adicional, posteriores àquela data (ID 21771026 – pag. 33).
3. Como apontado, a pretensão da parte autora e recorrente recaí sobre período anterior à elaboração do laudo pericial que constatou a periculosidade, o que não é admissível, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 – RS.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifei)
4. Por fim, ressalta-se que a mera apresentação de cálculos alternativos pela parte requerida na contestação/instrução, após impugnar o valor apresentado e pretendido pela parte autora/recorrente, não implica em reconhecimento da dívida, ou concordância com a mesma, como argumentado no recurso interposto.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
[1] Da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal.